Tribunal: STF
Processo: HC 71294
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA:  -   "Habeas  corpus".  Alegação   de  nulidade  do
julgamento  do Júri por  ter sido  este influenciado pelas expressões
utilizadas no acórdão prolatado  em recurso em sentido estrito contra
a sentença de pronuncia.
          - Inexistência, no caso, de demonstração de prejuizo.
          -  Ademais,    se  nulidade  houvesse   no  concernente  ao
julgamento  do recurso  estrito, esta  seria relativa,  e deveria ter
sido arguida oportunamente, e não só após o julgamento pelo Júri.
          "Habeas corpus"  indeferido.